Tribunal: STF
Processo: RE 1344672
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - CDC – APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O transporte aéreo de passageiro, nacional ou internacional, encerra relação de consumo. A responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço a consumidor é de ordem objetiva, para todas as empresas de serviço de transporte aéreo, cuja característica é a irrelevância da presença da culpa, prova que se dispensa. A fixação do quantum devido a título de danos morais, à falta de critério objetivo, há de obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento para o ofendido” (fl. 174, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 207, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.
    Salienta que o “STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional com fundamento na Convenção de Varsóvia, no que se refere à limitação da fixação dos valores das indenizações por danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem” (fl. 219, vol. 1).
    Ressalta que “o próprio Código de Defesa do Consumidor no seu art. 7º, dispõe que os direitos nele previstos não poderão excluir outros decorrentes de tratados ou conversões internacionais” (fl. 228, vol. 1). 
    Argumenta que “a Convenção de Montreal, que rege a presente demanda, não faz previsão de pagamento de indenização por danos morais, conforme podemos observar no artigo 29 da Convenção de Montreal” (fl. 230, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando o acórdão recorrido para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados e declarar a aplicação dos artigos 22 e 29 da Convenção de Montreal, condenando ainda os Recorridos nas custas judiciais e honorários advocatícios” (fl. 231, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 2).
    A recorrente interpôs agravo em 12.12.2011 (fls. 15-39, vol. 2), autuado no Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.143.303 (e-doc. 4). 
    4. Em 11.9.2018, este Supremo Tribunal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.143.303 ao Tribunal de origem, para análise da aplicação do Tema 210 de repercussão geral à espécie (e-doc. 5).
    5. Em 6.2.2020, a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu não ser caso de retratação:
    “PROCESSUAL CIVEL - APELAÇAO CIVEL - REEX.AME NECESSÁRIO - TEMA 210 STF - RETRATAÇAO NÃO EXERCIDA. Nas insurgências apresentadas, debateu-se a reparação a título de dano moral enquanto o Tema 210 definiu ser aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos em relação aos danos materiais. No agravo em recurso extraordinário a parte inova com o pedido alternativo, no que condiz à redução da verba indenizatória nos limites da Convenção de Montreal. Além disso, a Convenção de Montreal não aborda limites para condenação por danos morais” (fl. 30, e-doc. 12).
    Em 10.5.2021, pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fl. 39, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, pois no presente processo se trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.203.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte,  porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano  material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).
    A condenação da recorrente à indenização por danos morais fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora